Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000320-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LETICIA BARROS DA SILVA - CPF: 060.983.581-50 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000320-78.2022.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: LETICIA BARROS DA SILVA.

RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM UMA DAS RECLAMADAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO OUTRA RECLAMADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC – PACOTE TURISTICO – CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO – REACOMODAÇÃO EM VOO COM ANTECIPAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO HORÁRIO PROGRAMADO – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CONTRATADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA ANTECIPAÇÃO DO VOO DE RETORNO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O acordo firmado entre o reclamante e uma das reclamadas somente produzirá efeitos jurídicos em relação aos acordantes, devendo a sentença ser reformada, na parte que julgou extinto integralmente o feito.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “ad quem”.

A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinta demanda indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo de pacote turístico com a reacomodação em voo que antecipa em 24 (vinte quatro) horas o retorno, em face de homologação de acordo celebrado com uma das partes figurantes do polo passivo (LATAM AIRLINES GROUP S/A).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
em relação ao segundo reclamado CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A E OUTROS.

2. Da responsabilidade civil.

3. Da inexistência dos danos morais.

4. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito em relação ao segundo reclamado CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A E OUTROS.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o acordo entabulado entre a parte recorrente e o primeiro reclamado LATAM AIRLINES GROUP S/A foi claro ao limitar os seus efeitos a esses litigantes, restando evidente que deve a demanda judicial prosseguir em relação ao outro demandado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. Sustenta a parte recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS que o cancelamento do voo com a antecipação do retorno dos recorrentes decorreu tão somente por culpa exclusiva da companhia aérea, fato que, segundo sua tese excluiria a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois no caso dos autos, a atuação da recorrida não se limitou a intermediação da venda de bilhete aéreo, sendo, portanto, é responsável pelo defeito na prestação dos serviços.

Nesse sentido é a recomendação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14).
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote.

(...)

4. Já quanto aos danos morais, o v. acórdão recorrido violou a regra do art. 14, § 3o, II, do CDC, ao afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Como registram a r. sentença e o voto vencido no julgamento da apelação, ficaram demonstrados outros diversos percalços a que foram submetidos os autores durante a viagem, além daqueles considerados no v. acórdão recorrido, evidenciando os graves defeitos na prestação do serviço de pacote turístico contratado pelo somatório de falhas, configurando-se, in casu, os danos morais padecidos pelos consumidores.

5. Caracterizado o dano moral, mostra-se compatível a fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Em razão do prolongado decurso do tempo, nesta fixação da reparação a título de danos morais já está sendo considerado o valor atualizado para a indenização pelos fatos ocorridos, pelo que a correção monetária e os juros moratórios incidem a partir desta data.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 888.751/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 27/10/2011)

É dentro desse quadro fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser acolhido o pleito indenizatório, a título de danos morais, pois as regras de experiência comum (art. 5.o da lei n.o 9.099/95) indicam que

o cancelamento do voo com a antecipação de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas voo de retorno, implicou na impossibilidade de fruição da programação contratada
,
causa abalo emocional acentuado e por isso indenizável economicamente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar
a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022